Tribunal: TCU
Processo: 001.544/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de engenharia de reforço e alinhamento dos berços 3 (três) e 4 (quatro) do Porto de Itajaí/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada nas obras de alinhamento e reforço dos berços 3 e 4 do Porto de Itajaí/SC, abrangendo-se o Edital RDC Presencial 60/2012, o projeto básico de engenharia e o Contrato 1/2014, todos da Superintendência do Porto de Itajaí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência à Superintendência do Porto de Itajaí, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a inexistência de critérios de aceitabilidade de preços unitários afronta o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Superintendência do Porto de Itajaí, ao Ministério da Infraestrutura e ao responsável; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.